Tribunal: CARF
Processo: 10580.725797/2017-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725797/2017-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.687 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
CONSTRUTORA ELOS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
MULTA
ISOLADA
PELA
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL
ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL.
É indevida a exigência de multa isolada pelo não pagamento de estimativas
mensais na hipótese de ter o contribuinte informado os valores a esse título em
DCTF e ter a Administração Tributária deferido o parcelamento dos
montantes. Isto porque, depois de encerrado o ano-calendário em que eram
devidas as estimativas, somente caberia a cobrança do IRPJ conforme ajuste
anual e da multa de ofício (art. 17 da IN 1515/2014). Assim, tendo sido aceito
o pagamento dos débitos de estimativa via parcelamento, não é possível
posteriormente o lançamento de multa isolada por falta de recolhimento desses
valores, por falta de subsunção à hipótese da penalidade prevista no art. 44,
inciso I, alínea b da Lei n. 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725797/2017-88
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725797/2017-88

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil ("DRJ") 03, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de auto de infração constituído em desfavor do contribuinte em epígrafe, fls.
364/365, por meio do qual houve a cominação da multa isolada prevista no art. 44,
inc. II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996, decorrente da falta de recolhimentos do
IRPJ incidente sobre as bases de cálculo estimadas, o que ensejou a cobrança da
quantia de R$ 188.972,34, relativa ao ano-calendário 2013.
Conforme verificado à fl. 366, a pessoa jurídica foi notificada do lançamento fiscal no
dia 06/07/2017.
Em 20/07/2017, foi peticionada de forma eletrônica a juntada aos autos da
impugnação de fls. 31/44, a seguir apresentada.
DA
INEXIGIBILIDADE
DE
MULTA
ISOLADA
EM
RELAÇÃO
A
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IMPOSTO DE RENDA - IRPJ INCLUÍDAS NO
PARCELAMENTO
INSTITUÍDO
PELA
LEI
No
11.941/2009,
CUJA
REABERTURA FOI PROMOVIDA PELA LEI No 12.996/2014
DO PARCELAMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ  a Lei no 11.941/2009 conc
tos
tributários de suas titularidades, administrados pela RFB e pela PGFN, em até 180
prestações, com reduções de multas e juro de mora;  em momento posterior, houve a reabertur
veiculado pela Lei n.° 11.941/2009, conforme perpetrado pelo art. 2° da Lei n°
12.996/2014;  a Impugnante decidiu incluir na comentada moratória, débitos de sua titularidade,
três modalidades distintas — "Demais débitos — RFB", "Débitos Previdenciários —
RFB", "Demais débitos — PGFN" e "Débitos Previdenciários — PGFN";  na seqüência, promove
art. 3°, IV da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 13, de 30 de julho de 2014;  posteriormente, dil
o as
informações apontadas no art. 11 da citada norma regulamentar como necessárias à
consolidação do parcelamento, cuidando de promover, nesse desiderato, a indicação dos
débitos a serem parcelados;  verificou, contudo, que a tela disponibilizada no síti
o eletrônico da RFB para esta
finalidade não elencava, como passíveis de quitação sob a modalidade em comento,
quaisquer dívidas alusivas as estimativas mensais do IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA JURÍDICA — IRPJ identificadas pelo código de receita 2362;  o en
trave acima narrado decorria de problemas de informática da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, cujo sistema operacional não se encontrava, e ainda não se
encontra, preparado para recuperar para seleção e inclusão na negociação da
consolidação os débitos da natureza em referência;  com isso, protocolou competente PED
-
PRC (doc. 09), tombado sob o n.° 10580.728.338/2015-94, a fim de indicar a inclusão
da totalidade dos créditos tributários dessa natureza elencados no Relatório de Situação
Fiscal (doc. 10);  paralelo a isso, a Impugnante procedeu ao cálculo estimado das parcelas refere
inclusão das aludidas estimativas, procedendo a emissão manual de DARFs para os
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725797/2017-88

respectivos recolhimentos, o que vem sendo feito regularmente a fim de manter-se
adimplente e, assim, afastar qualquer possibilidade de rescisão do parcelamento (doc.
11);  inobstante a induvidosa regularidade fiscal da Impugnante, fato é que os débitos
listados no item 1.4 acima continuam no seu extrato de pendências perante à RFB com a
situação
"DÉBITOS/PENDÊNCIAS",
quando
deveriam
constar
na
situação
"EXIGIBILIDADE SUSPENSA NA RECEITA FEDERAL";  diante deste panorama, tendo o al
RFB, no bojo do PAF 10580.728.338/2015-94 — Pedido de Revisão da Consolidação,
o SECAT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador exarou o Despacho
SECAT/DRF/SDR N.° 0258/2017 (doc. 14) confirmando a suspensão da exigibilidade
das estimativas mensais do IRPJ referente ao exercício de 2013;  assim, resta inequivocamente de
estimativas mensais de IRPJ foram integralmente incluídos no parcelamento reaberto
pelo art. 2o da Lei no 12.996/2014.
DO NÃO CABIMENTO DE MULTA ISOLADA NO CASO CONCRETO  a pessoa jurídica q
efetuar, no decorrer do ano-calendário, recolhimentos mensais determinados sobre uma
base de cálculo estimada, sendo que, ao final do período, quando se torna possível
apurar o lucro tributável, realizar-se-á o ajuste entre o valor recolhido por estimativa e o
montante efetivamente devido;  o recolhimento por estimativa traduz
-se em técnica de arrecadação de tributos,
decorrente de norma administrativa tributária, por meio da qual o Fisco impõe o
adimplemento antecipado da obrigação principal, a qual, no entanto, somente se
concretizará no momento da ocorrência do fato imponível, quando todo o valor já
recolhido se transmuda em crédito passível de compensação com o quantum
efetivamente devido;  a alternativa encontrada pelo legislador ordinário para coibir o inadim
tais obrigações por parte dos sujeitos passivos, foi estabelecer uma penalidade
específica, denominada MULTA ISOLADA, que se encontra capitulada no art. 44, II,
alínea b, da Lei n.° 9.430/1996;  referido dispositivo legal aponta como infração a falta do
apurado por estimativa, devendo ser imputada uma multa isolada ao contribuinte que
deixar de recolher mensalmente as antecipações apuradas sobre as bases de cálculo
estimadas, ainda que em relação ao ano calendário este apure prejuízo fiscal;  após a retificação
montante de R$ 377.944,67 (trezentos e setenta e sete mil, novecentos e quarenta e
quatro reais e sessenta e sete centavos), a título de estimativas mensais do IRPJ;  dentro do prazo
promoveu a adesão ao parcelamento instituído pela Lei n.° 11.941/2009, cujo prazo de
adesão foi reaberto pela Lei no 12.996/2014, para incluir integralmente o montante
acima indicado, razão pela qual não há que se falar em ausência de recolhimento apta a
justificar a aplicação da multa isolada em referência;  ne
sse sentido, os Acórdãos CARF no 1202-000.825 de 03/07/2012, no 1202-000.939
de 06/03/2013, no 1101-000.959 de 12/09/2013 e no 1302-001.975 de 13/09/2016;  ante o expost
recolhimento dos débitos de estimativas mensais do IRPJ referente ao exercício de 2013
não pode ser exigida pela Fazenda Pública, já que, após as estimativas terem sido
confessadas por meio da retificação das DCTFs correspondentes, estas foram
integralmente incluídas no parcelamento instituído pela Lei n.° 11.941/2009, cujo prazo
de adesão foi reaberto pela Lei no 12.996/2014, pelo que se torna evidente a
insubsistência da exigência da penalidade em questão.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725797/2017-88

DO PEDIDO  tendo restado demonstrado que as dívidas referentes às an
tecipações mensais do
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA — IRPJ (código de receita
2362) referentes ao exercício de 2013 foram integralmente incluídas no parcelamento
originariamente veiculado pela Lei no 11.941/2009, cujo prazo de adesão fora reaberto
pela Lei no 12.996/2014, a Impugnante requer seja julgada TOTALMENTE
IMPROCEDENTE A AUTUAÇÃO FISCAL, afastando, assim, a equivocada aplicação
da multa isolada prevista no art. 44, II, alínea b, da Lei no 9.430/1996;  requer, ainda, a realizaçã
gência fiscal, com vistas a responder aos quesitos
anexos (Anexo I desta Impugnação), em vista da controvérsia existente, a fim de atestar
a adoção de todos os procedimentos exigidos, tanto em relação a constituição do crédito
tributário, quanto ao seu integral parcelamento;  a Impugnante nomeia como seu assistente té
inscrito no CRC sob o no 030968/0-5, integrante do seu corpo técnico.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 103-006.469 da 3a Turma da
DRJ03, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ESTIMATIVAS INADIMPLIDAS. POSTERIOR PARCELAMENTO DA DÍVIDA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DA MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Ao optar pela apuração anual do IRPJ/CSLL, o contribuinte sujeita-se a efetivação de
recolhimentos mensais de estimativas, a serem calculadas com base na receita bruta e
acréscimo ou em balanços/balancetes de redução ou de suspensão. Não o fazendo nos
prazos de vencimento respectivos, cabe à Fazenda Nacional a cominação de multas
isoladas, lançadas em face das estimativas inadimplidas, procedimento que não é elidido
pelo posterior parcelamento da dívida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. INDEFERIMENTO
Indefere-se o pedido de perícia quando a sua realização revelar-se prescindível para a
formação da livre convicção fundamentada da autoridade julgadora.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando suas alegações de
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide diz respeito a higidez da cobrança de
multa isolada pelo não pagamento de estimativas devidas em alguns meses de 2013, as quais
foram incluídas em programa de parcelamento para seu adimplemento.
É consabido que as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real, optantes
pelo regime de apuração anual, como no caso da Recorrente, estão legalmente obrigadas a
antecipar, no curso do ano-calendário, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) devido
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725797/2017-88

em bases estimadas (art. 2o, da Lei n. 9.430/96). Trata-se do recolhimento mensal das conhecidas
estimativas, sendo que, ao final do período anual, quando se torna possível apurar o lucro
tributável, realizar-se-á o ajuste entre o valor recolhido por estimativa e o montante efetivamente
devido aos cofres da União a título de IRPJ.
Nesse sentido, o recolhimento por estimativa traduz-se em técnica de arrecadação
de tributos, decorrente de norma administrativa tributária, por meio da qual o Fisco impõe o
adimplemento antecipado da obrigação principal, a qual, no entanto, somente se concretizará no
momento da ocorrência do fato imponível (31 de dezembro), quando todo o valor já recolhido se
transmuda em crédito passível de compensação com o quantum efetivamente devido.
Diante de tal realidade, o legislador ordinário, estabeleceu como penalidade
específica multa isolada para o pagamento que deixar de ser efetuado, a qual se encontra
capitulada no art. 44, II, alínea b da Lei n.o 9.430/1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
No caso concreto, a Administração Tributária verificou a inexistência de
pagamentos alusivos às estimativas do IRPJ devidas ao longo do ano-calendário 2013.
Ocorre que, antes do início da fiscalização que deu ensejo ao auto de infração ora
sob julgamento,1 o contribuinte promoveu retificação de sua DCTF (fls. 157 a 172), e, ato
contínuo, incluiu os valores devidos a título de estimativa em parcelamento tributário (instituído
Lei no 11.941/2009, cuja reabertura do prazo de adesão foi veiculada pela Lei no 12.996/2014,
com a redação que lhe foi conferida pela Lei no 13.043/2014), incluindo os juros e a multa de
mora sobre eles devidos.
Como o sistema da RFB utilizado para a inclusão dos débitos no parcelamento
especial acima referido não possibilitava a inserção de créditos tributários de estimativas do IRPJ
e da CSLL, houve a necessidade de a contribuinte protocolar seu Pedido de Revisão da
Consolidação, controlado no processo administrativo de no 10580.728.338/2015-94, nele tendo
sido exarado o Despacho SECAT/DRF/SDR no 0258/2017, em que restou confirmada a
suspensão da exigibilidade das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL, referente aos anos-
calendário 2011, 2012 e 2013, conforme abaixo demonstrado [destaques acrescidos:
Considerando que os débitos de IRPJ estimativa (2362) e CSLL estimativa (2484),
objeto do presente processo, são passíveis de consolidação na modalidade RFB-
DEMAIS da reabertura do parcelamento especial da Lei 11.941/2009 promovida pela
Lei 12.996/2014, nos termos do Art. 1° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 13, de 30
de Julho de 2014, considerando que os mesmos não foram disponibilizados para tal
procedimento no sítio da RFB na internet e considerando que foram confessados
obedecendo ao disposto no Art. 10 da Instrução Normativa n° 1.491, de 19 de Agosto
de 2014, proponho o deferimento da solicitação do contribuinte com a inclusão dos

1 Com ciência em 21/06/2017 (fls 364).
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725797/2017-88

débitos de IRPJ estimativa, código 2362, dos PA 01/2011, 02/2011, 03/2011,
04/2011, 05/2011, 06/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 01/2012,
02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 10/2012, 12/2012,
01/2013, 03/2013, 04/2013 e 06/2013; e dos débitos de CSLL estimativa, código 2984,
dos PA 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, 06/2011, 07/2011, 08/2011,
09/2011, 10/2011, 11/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012,
07/2012, 08/2012, 10/2012, 12/2012, 01/2013, 03/2013, 04/2013 e 06/2013, na
consolidação da modalidade de parcelamento RFB-DEMAIS optada no âmbito da Lei
12.996/2014.
Dessarte, como assumido inclusive pelo acórdão recorrido, o contribuinte
comprovou que as estimativas, que motivaram o lançamento das respectivas multas isoladas,
realmente se encontram parceladas.
A dúvida que exsurge então é se o parcelamento dos débitos de estimativa faz cair
a cobrança de multa isolada pelo seu não pagamento.
Embora o assunto não seja completamente pacífico neste Conselho, são
numerosos os precedentes no sentido de que, uma vez confessados, via parcelamento tributário,
os valores devidos por estimativas conjuntamente com a respectiva multa pelo atrasado do
recolhimento, torna-se incabível a exigência cumulativa da multa isolada.2 Nesse sentido,
destaco as ementas a seguir colacionadas:
Ementa:
PARCELAS DE ESTIMATIVAS MENSAIS NÃO RECOLHIDAS. OPÇÃO AO
PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI 11.941/2009. ANTERIOR AO INÍCIO
DO PROCEDIMENTO FISCAL. NÃO EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
Comprovado nos autos que a Recorrida confessou seus débitos de estimativas mensais
no Refis antes do início do procedimento fiscal, não devem proceder os lançamentos
consubstanciados no auto de infração.Assim, devem ser cancelados o principal e a multa
de ofício aplicada.
MULTA ISOLADA. Tendo sido confessados no REFIS os valores de estimativas,
assim como a multa pelo atrasado do recolhimento, torna-se incabível a exigência
cumulativa da multa isolada. (Acórdão n. 1202-000.825, Sessão de 03 de julho de 2012)

Ementa:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
RECOLHIMENTO
DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPROVAÇÃO. Constatado que o contribuinte
cumpriu com a obrigação de recolher as estimativas mensais do IRPJ e da CSLL
mediante pagamento, compensação e parcelamento, cancela-se o lançamento fiscal
efetuado para exigir a multa isolada pelo não recolhimento dessas estimativas.
RECURSO EX-OFFÍCIO. ERRO NA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA. Nega-se
provimento ao recurso interposto pela autoridade julgadora “a quo”, quando a decisão
recorrida identificou, corretamente, a ocorrência de erro na imposição da multa isolada
pela falta de recolhimento das estimativas mensais. (Acórdão 1202-000.939, sessão de 6
de março de 2013).

Ementa:
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. A exigência de multas isoladas pelo não
pagamento de estimativas mensais de tributos não pode subsistir se a contribuinte

2 Em sentido contrário, veja-se os Acórdãos n. 1201-005.079 e 1301-005.051.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725797/2017-88

informou os valores devidos em DCTF, ou, ainda, se a administração tributária facultou
o parcelamento para recolher tais valores, após o encerramento dos anos-calendários, ao
qual a contribuinte aderiu e estava em dia antes da autuação.
MULTA DE OFÍCIO. REGULAR. Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a
multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, por falta de
pagamento ou recolhimento, por falta de declaração e por declaração inexata. (Acórdão
1302-001.975, sessão de 13 de setembro de 2016)

Ementa:
IRPJ – BASE ESTIMADA – MULTA ISOLADA – REFIS – Estando os valores de
IRPJ e CSL calculados por estimativa parcelados no Programa de Recuperação Fiscal,
com exigência de multa pelo atraso em seu recolhimento, incabível a exigência
cumulativa da multa isolada prevista no art. 44, § 1o, inc. IV da Lei no 9.430/96.
Recurso provido. (Acórdão 103-21143, Sessão de 29 de janeiro 2003).
No âmbito da Câmara Superior de recursos fiscais, recentemente foi prolatado o
Acórdão 9303-012.842, que, por unanimidade de votos, reformou o Acórdão 1201.002.072
citado no julgamento da DRJ para respaldar seu entendimento. A seguir, apresento excerto
importante da decisão, solidificando o porquê assiste razão ao contribuinte no caso concreto:
Neste sentido, a consolidação da estimativa a ser parcelada considera, em princípio,
a inclusão de penalidade a título de multa de mora e atualização a título de juros
de mora, desde o vencimento de cada parcela, ou seja, já considera uma
penalidade pelo não recolhimento no prazo legal. É necessário salientar que a
instituição da multa isolada no artigo 44 da Lei no 9.430/96 tem como pressuposto a
impossibilidade de cobrança das estimativas após o término do ano-calendário,
conforme as próprias instruções normativas trataram o assunto, a saber:
IN SRF no 93/97:
Art. 15. O lançamento de ofício, caso a pessoa jurídica tenha optado pelo pagamento do
imposto por estimativa, restringir-se-á à multa de ofício sobre os valores não recolhidos.
[...]
Art. 16. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício sobre os valores devidos por estimativa e não recolhidos;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da
quota única do imposto.
IN RFB no 1.515/2014:
Art. 16. Verificada, durante o próprio ano-calendário, a falta de pagamento do imposto
por estimativa, o lançamento de ofício restringir-se-á à multa de ofício sobre os valores
não recolhidos.
[...]
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal
que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ano-
calendário correspondente;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso não
recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do vencimento da
quota única do imposto.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725797/2017-88

Logo, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese de incidência
da multa isolada, uma vez que, efetivamente, as estimativas estão sendo recolhidas.
Ademais, o débito parcelado fica com sua exigibilidade suspensa, nos termos do
artigo 151, VI do CTN, o que afasta a inadimplência da recorrente, se afigurando
tal situação incompatível com a aplicação de penalidade pela falta de recolhimento.
Destarte, o reconhecimento pela Administração Tributária da possibilidade de
efetuar parcelamento das estimativas revela um comportamento contraditório com
a aplicação da penalidade prevista no artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei no
9.430/96, cujo fundamento é a falta de recolhimento das mesmas.
Veja-se que o ponto aqui não é afastamento da multa isolada por denúncia
espontânea, o que sabidamente não ocorre no âmbito do parcelamento (cf. RESP no
1.102.577/DF, julgado na sistemática dos recursos repetitivos e, portanto, de observância
obrigatória por este Conselho). Mas sim ausência de subsunção dos fatos do caso concreto à
hipótese de incidência traçada pela legislação para a multa isolada pela falta de pagamento de
estimativa.
O fato jurídico do pagamento que deixou de ser efetuado, previsto no art. 44, II,
alínea b da Lei n.o 9.430/1996, não se configura no presente caso. Lembre-se que aqui as
estimativas referem-se ao ano de 2013, a retificação em DCTF para contemplá-las ocorreu em
25/08/2014, constituindo o crédito tributário. No próprio ano de 2014 esses débitos foram
parcelados, conjuntamente com a multa de mora e os juros respectivos. Assim, a partir daí o
débito de estimativa encontrava-se confessado e sendo adimplido com conformidade com o
programa outorgado pela Receita Federal. Foi somente em 2017 que veio a ser efetuado o
lançamento tributário para cobrança das multas isoladas. Não se trata, portanto, de caso em que
previamente à adesão ao parcelamento a multa isolada já se encontrava lançada.
Daí de fato percebe-se a dislexia do tratamento fiscal dado ao caso: mesmo depois
de encerrado o ano calendário de 2013, a autoridade tributária aceitou o parcelamento dos
débitos de estimativa deste ano, sendo que na realidade depois desse período, somente a multa
isolada poderia ser exigida, além do próprio valor a título de IRPJ (cf. art. 16 da IN RFB no
1.515/2014). Se permitiu o pagamento das estimativas via parcelamento, como poderia
posteriormente autuar o contribuinte para cobrar multa isolada pelo não pagamento das
estimativas?
O raciocínio supra apresentado calca-se, outrossim, no artigo 112, inciso I do
Código Tributário Nacional, o qual estabelece que a lei tributária que define infrações, ou lhe
comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto à capitulação legal do fato. Portanto, caso haja dúvida sobre o parcelamento ser ou não
entendido como forma de pagamento para fins de aplicação da multa isolada prevista no art. 44,
II, alínea b da Lei n.o 9.430/1996 (como parece ser o caso, já que existe jurisprudência divergente
no CARF a respeito do tema), deve ser dada interpretação mais favorável ao contribuinte. O
entendimento que prevalece, nesses termos, para o presente caso concreto, é que estando os
débitos de estimativa parcelados, o pagamento está sendo feito aos cofres da União, de forma
que torna-se impossível falar que o pagamento de estimativa deixou de ser efetuado, sendo
incabível, por conseguinte, a cobrança da multa isolada estabelecida no art. 44, II, alínea b da Lei
n.o 9.430/1996.

Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725797/2017-88

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
exonerando a integralidade do crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 442
DF CARF MF
Original